Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-07.2019.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001413-07.2019.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEJAIR JOSE BORGES - CPF: 137.150.461-04 (EMBARGANTE), FELIPE DE BARROS KAVAMOTO - CPF: 774.718.811-00 (ADVOGADO), JEAN FLAVIO FARIA GOMES - CPF: 520.839.001-97 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), AURELIO FERNANDES PEIXOTO - CPF: 899.695.101-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar o recurso de apelação civil, manteve a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto a alegações relacionadas:

(a) saber se há omissão quanto à prescrição intercorrente no procedimento administrativo, sob o prisma do art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 9.873/1999.

(b) análise da validade das provas obtidas por sensoriamento remoto, nos termos do art. 64, da Lei Complementar n.o 233/2005;

(c) aplicação do art. 78, do Código Florestal, quanto à possibilidade de compensação ambiental.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à imprescritibilidade da pretensão de reparação ambiental, fundamentada no art. 225, §3.o, da Constituição Federal e no entendimento firmado pelo STF (Tema 999).

4. As imagens de satélite, corroboradas por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo e legítimo para comprovação de danos ambientais, conforme doutrina e jurisprudência do STJ.

5. A compensação ambiental está sujeita a critérios legais rigorosos, que não foram atendidos no caso concreto, não afastando o dever de recuperação da área degradada.

6. O mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3.o; CPC, art. 1.022; Lei 6.938/1981, art. 14, §1.o; Lei 9.873/1999, art. 1.o, §1.o; Lei Complementar n.o 233/2005, art. 64; Lei 12.651/2012, art. 78.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.o 654833 (Tema 999); STJ, REsp n.o 1.905.367/DF, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO”,
opostos por DEJAIR JOSÉ BORGES contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1001413-07.2019.8.11.0059, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação civil pública ambiental, sendo o julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL – DESMATAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA OU PECUÁRIA, SEM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL, NA ARÉA DA FLORESTA AMAZÔNICA – DANOS AMBIENTAIS CONFIGURADOS – ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, o descumprimento da legislação, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (artigo 225, § 3o, da CF).

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. Logo, ficando comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte promovida/apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever indenizar eventuais danos remanescentes.

4. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

A embargante sustenta omissão no acórdão, argumentando que
“não enfrenta de forma expressa os dispositivos das Leis Federais que foram ofendidos e devidamente destacados no apelo manejado e portanto, justifica a interposição dos presentes aclaratórios para fins de prequestionamento”.

Assevera que a ausência de manifestação quanto à aplicação do art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 9.873/1999 (extensão dos efeitos da prescrição intercorrente no processo administrativo); a violação do art. 64, da Lei Complementar n.o 233/2005 (ilegalidade de presunção da culpabilidade por imagens de satélites) e do art. 78, da Lei n.o 12.651/2012, diante da possibilidade de licenciamento para recuperação da área e/ou de compensação.

Ao final, requer que:
“(...)Vossas Excelências se

dignem a receber os presentes aclaratórios
DANDO-LHE PROVIMENTO para que esta

Colenda Turma Cível se manifeste expressamente acerca do Art. 78 da Lei No 12.651/2012, Art. 64 da Lei Complementar no233/05, artigo 1o, §1o da Lei no 9.873/1999,
para

que não haja óbice à interposição dos recursos pertinentes aos Tribunais Superiores”.

Decorrido o prazo
in albis
sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID. 257838166.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por DEJAIR JOSÉ BORGES contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1001413-07.2019.8.11.0059, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação civil pública ambiental.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

O embargante sustenta, inicialmente, que houve omissão quanto à aplicação do art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 9.873/1999, sob a alegação de que o processo administrativo que fundamentou a ação judicial transitou em julgado com reconhecimento da prescrição punitiva. Argumenta que tal fato deveria repercutir na presente ação.

Contudo, a tese não prospera. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as esferas administrativa, cível e penal são independentes entre si. Ademais, em matéria ambiental, prevalece o princípio da imprescritibilidade da pretensão reparatória, conforme fixado pelo STF, no Tema 999 (RE n.o 654833), de repercussão geral. Assim, ainda que tenha havido a prescrição da pretensão punitiva no âmbito administrativo, isso não inviabiliza a responsabilização civil do embargante pelos danos ambientais comprovados.

O artigo 64, da Lei Complementar n.o 233/2005 (Política Florestal do Estado de Mato Grosso) dispõe que imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento. Ainda que o dispositivo restrinja a utilização para a constatação de desmatamento, é pacífico que sua validade probatória também se estende a outras análises ambientais, desde que corroboradas por outros elementos probatórios.

A doutrina é clara ao reconhecer a importância e a validade de tecnologias como o sensoriamento remoto no combate a crimes ambientais. Paulo de Bessa Antunes ensina que:

“O sensoriamento remoto, associado a tecnologias de geoprocessamento, tem se mostrado ferramenta indispensável para a fiscalização ambiental, permitindo a análise de grandes áreas e a detecção de desmatamentos em tempo quase real, com elevado grau de precisão e confiabilidade.”

(ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2020).

Na mesma linha, Édis Milaré observa que:

“As imagens de satélite, quando analisadas em conjunto com outros elementos probatórios, como relatórios de vistoria e laudos técnicos, constituem meio legítimo e eficaz de apuração de danos ambientais, atendendo aos princípios da prevenção e da precaução.”

(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A gestão ambiental em foco jurídico, econômico e social. 12. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que
“(...) imagens obtidas por satélite, de burla incogitável, comprovam tanto a materialidade e a quantificação da degradação como o polígono geográfico de desmatamento, com coordenadas categóricas”
(
ex vi,
STJ - REsp n.o 1.905.367/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 14/12/2020).

Sobre o ponto, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, depreende-se que:
“A comparação das imagens da área, antes e depois da exploração, permitem a comprovação da extração realizada e a posterior recomposição da área, corroborando a vistoria realizada pelo IBAMA (vide auto de infração, embargo, relatórios e fotos juntados id 204103720 págs. 20/28).
Dessa forma não há como questionar a validade dessas imagens, já que realizadas através de programa profissional, amplamente utilizado nas medições e constatações de imagens, uma ferramenta muito eficaz na comprovação das medições, juntamente com outros elementos utilizados pela Polícia Ambiental quando da realização da vistoria
”
(grifei).

Ademais, sabe-se que a responsabilidade ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, conforme disposto no art. 14, §1.o, da Lei n.o 6.938/1981 e no art. 225, §3.o, da Constituição Federal. Nesse contexto, a demonstração do nexo causal entre a atividade do embargante e o dano ambiental é suficiente para configurar sua obrigação de reparar, não sendo exigida a comprovação de dolo ou culpa.

Desse modo, a utilização de imagens de satélite no presente caso, somada aos demais elementos probatórios constantes dos autos, respeita os princípios da legalidade e do devido processo legal, conferindo plena legitimidade à conclusão da existência de dano ambiental e à responsabilização do embargante.

O embargante sustenta que houve omissão quanto à análise do art. 78, da Lei n.o 12.651/2012, que regula a possibilidade de compensação ambiental por meio da instituição de servidão ambiental.

Os
requisitos para o deferimento da benesse incluem:

a) Localização no mesmo bioma
: conforme o art. 66, §5.o, do Código Florestal, a compensação ambiental deve ser feita dentro do mesmo bioma onde ocorreu o dano ambiental. Isso visa garantir a manutenção da biodiversidade local e a integridade ecológica.

b) Equivalência em extensão e condições ambientais:
A área destinada à compensação deve ser equivalente em extensão à área degradada e apresentar características ambientais similares.

c) Exclusão de áreas de preservação permanente (APP) e reserva legal mínima exigida
, conforme o art. 9o-A, §2.o, da Lei n.o 6.938/1981, incorporado pelo art. 78 do Código Florestal.

No caso em análise, a proposta do embargante de instituir servidão ambiental em área equivalente à degradada não atende aos critérios legais. Primeiramente, os autos demonstram que o desmatamento ocorreu após o dia
22 de julho de 2008
, data de corte para áreas consideradas de uso consolidado.

Outrossim, não houve demonstração por parte do embargante de que a área a ser destinada à compensação atenderia aos requisitos de equivalência e localização no mesmo bioma. Essa comprovação é indispensável para que a compensação seja considerada válida e eficaz no contexto das regras do Código Florestal.

Sobre a matéria, Édis Milaré esclarece que:

“A compensação ambiental não é um direito automático do infrator, mas uma medida excepcional que deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos na legislação, de modo a garantir a manutenção da integridade do bioma afetado e a efetividade das políticas de preservação ambiental.”

(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A gestão ambiental em foco jurídico, econômico e social. 12. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022, p. 645).

Paulo de Bessa Antunes complementa:

“A compensação ambiental deve ser aplicada com parcimônia, observando-se sempre o princípio da prevenção e garantindo que o dano ao meio ambiente seja minimizado de forma concreta e sustentável.”

(ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2020).

Em consequência, conclui-se que a compensação ambiental, como medida reparatória, não exclui a obrigação de recuperação direta da área degradada, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação, sendo indispensável à demonstração de viabilidade técnica e compatibilidade com os critérios legais.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

Logo, considerando que os documentos já mencionados anteriormente confirmam os danos ambientais ocorridos, impõe-se, de forma objetiva, o dever de promover a recuperação da área degradada, bem como a indenização pelos eventuais danos remanescentes.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025